Tribunal: STF
Processo: RE 376504
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. LEI ESTADUAL. ARRECADAÇÃO PARA CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RE.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a EC 41/2003 viabilizou a exigência da contribuição previdenciária sobre proventos de inativos ou pensionistas, desde que instituída com base em lei nova (ADI 3.105/DF e ADI 3.128/DF, Rel. para o acórdão Min. Cezar Peluso).



    II - A destinação de parte do produto da contribuição para o custeio de assistência médica a ser prestada pelo instituto de previdência estadual, não desfigura a sua natureza de contribuição previdenciária. Precedentes.



    III – Agravo regimental provido.



    IV – Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.